Tribunal: TJES
Processo: 5005302-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005302-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

AGRAVADO: JUNIA VENTURA TRINDADE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta c. Câmara Cível “
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

2.
Verifica-se a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora em relação aos requeridos, sendo mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente e de sua conduta, não se tratando de prova negativa, mas de prova positiva afeta ao serviço prestado.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005302-86.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Mantenópolis

Agravados: Junia Ventura Trindade e Clemilde Antônio de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Mantenópolis contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Mantenópolis nos autos da ação ordinária ajuizada por Junia Ventura Trindade e Clemilde Antônio de Oliveira, que inverteu o ônus da prova, na forma do art. 373, §1º, do CPC.

O agravante aduz, em síntese, que por intermédio das peças de bloqueio apresentadas pelos demandados, bem como pelos seus documentos instrutórios, restou devidamente demonstrado nos autos de origem que, nas Unidades Básicas de Saúde e no Pronto Atendimento Municipal, todos os atendimentos médicos prestados à agravada foram realizados em estrita observância às normas e protocolos de saúde, com inexistência de qualquer conduta que possa ser considerada imprudente, negligente, imperita ou ilegal, capaz de atrair ao agravante a responsabilidade de indenizar os demandantes pelo que lhes ocorreu. Afirma, ainda, que é injustificada e implausível a inversão do ônus da prova decretado em desfavor do agravante e demais requeridos, para determinar-lhes a produção de provas negativas acerca do que sustentam os agravados. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 8235418)

Contrarrazões não ofertadas pelos recorridos.

Malotes digitais remetidos pelo magistrado de 1º grau. (id nº 9185752)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravados, que inverteu o ônus da prova, na forma do art. 373, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que por intermédio das peças de bloqueio apresentadas pelos demandados, bem como pelos seus documentos instrutórios, restou devidamente demonstrado nos autos de origem que, nas Unidades Básicas de Saúde e no Pronto Atendimento Municipal, todos os atendimentos médicos prestados à agravada foram realizados em estrita observância às normas e protocolos de saúde, com inexistência de qualquer conduta que possa ser considerada imprudente, negligente, imperita ou ilegal, capaz de atrair ao agravante a responsabilidade de indenizar os demandantes pelo que lhes ocorreu. Afirma, ainda, que é injustificada e implausível a inversão do ônus da prova decretado em desfavor do agravante e demais requeridos, para determinar-lhes a produção de provas negativas acerca do que sustentam os agravados.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial, constante no id nº 8235418.

Consoante entendimento desta c. Câmara Cível “
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

No caso em análise, verifica-se a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora em relação aos requeridos, sendo mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente e de sua conduta, não se tratando de prova negativa, mas de prova positiva afeta ao serviço prestado.

No mesmo sentido:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5005946-34.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2022)

A suficiência dos documentos apresentados pelo recorrente nos autos da ação originária para demonstrar a regularidade do atendimento prestado é matéria afeta ao mérito da demanda, não podendo ser realizada no bojo do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.